Tribunal: TJDFT
Processo: 0721348-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721348-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RENAN CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0704166-73.2025.8.07.0006 ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. Considerando que, na origem, há pedido de gratuidade de justiça indeferido pelo d. Magistrado a quo, e não há, por ora, qualquer informação quanto à modificação da referida decisão, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator